Tribunal: TJDFT
Processo: 0728577-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCABÍVEL O ABATIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 525, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, a alegação de excesso de execução deve vir instruída com o valor considerado como correto e com as planilhas de cálculo. 1.1. Cumpridos tais requisitos, a alegação de excesso de execução deve ser objeto de apreciação.

2. O montante de rendimentos brutos auferido é situação fática, que varia com o tempo, não alterando a certeza e liquidez do título executado para cada parcela a que deva ser aplicada o percentual (Acórdão 1118690, 07085166920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018.).

3. Não sendo demonstrado o pagamento da parcela mensal da obrigação alimentar, os pagamentos realizados não podem ser considerados como abatimento de débito pretérito.

4. Não há falar da necessidade de complementação da verba alimentar quando reconhecido o direito de recebimento de restituição do imposto de renda. Tampouco, poderia se considerar cabível a necessidade de abatimento quando necessário o pagamento de valores complementares.

5. Os aportes realizados em favor de previdência complementar privada, os quais podem ser cancelados a qualquer momento, possuem a natureza jurídica de investimentos (Acórdão 1360505, 07135939620188070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), não sendo possível considerá-los como desconto obrigatório para o cálculo da verba alimentar.

6. A litigância de má-fé é instituto destinado a condenar indivíduos por sua atuação no âmbito do processo, sempre que incorrerem em uma das previsões taxativamente previstas no Código de Processo Civil. 6.1. Apresentadas diversas manifestações da parte com o intuito de postergar o andamento processual, procedendo de modo temerário, inclusive com alteração de fatos, resta demonstrada a violação da boa-fé processual, incidindo a parte em abuso do direito de defesa.

7. Recurso conhecido e não provido.